Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento autuado como petição em que Mesquita Farmácia de Manipulação EIRELI, FGP Farmácia de Manipulação Ltda. – EPP, Eficácia Farmácia de Manipulação e Comércio EIRELI, MCK 33 Manipulações Farmacêuticas Ltda. – ME, Spaçopharma Manipulação de Fórmulas Farmacêuticas Ltda. – ME, Farmácia Bom Jesus Ltda., Viva Farmácia de Manipulação EIRELI, SAM Farmácia Ltda., SG Farma Ltda., Ana Lúcia de Moraes Lopes Gelbcke ME, Drogaria e Perfumaria Dornela Ltda., A&amp;A Farmácia de Manipulação Ltda., Medicinallis Pharmácia de Manipulação e Drogaria Ltda., A Herborista Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP pleiteiam a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta (Id 75952866 do processo de referência) contra sentença de improcedência dos pedidos por elas formulados, exarada pelo i. juiz da 20a Vara Cível de Brasília no julgamento da demanda de obrigação de fazer que promoveram em desfavor do Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda., processo n. 0715159-69.2020.8.07.0001 (Id 74183132 do processo de referência). Esse pronunciamento judicial também revogou a decisão parcialmente concessiva da tutela de urgência, em que ordenado à requerida o imediato desbloqueio do perfil das requerentes pessoas naturais e jurídicas no aplicativo WhatsApp Business vinculado a cada número de celular com liberação integral das funcionalidades, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$10.000,00 (Id 66623343 do processo de referência). Nas razões do requerimento (Id 21040366, p. 1-25), as suplicantes pretendem obter a suspensão dos efeitos da sentença. Sustentam a prevenção desta Relatoria e o cabimento da medida requestada com fulcro no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. Argumentam estarem submetidas a risco de dano grave ou de difícil reparação caso a sentença não tenha a eficácia suspensa, devido à possibilidade de restabelecimento do bloqueio do acesso delas à plataforma WhatsApp e, com isso, dificultar a utilização cotidiana dessa ferramenta essencial no desenvolvimento das atividades operacionais e empresariais no serviço essencial prestado à população. Dizem consistir o WhatsApp ferramenta essencial para a interlocução com clientes e outros em tempo de pandemia da Covid-19, devido às restrições à locomoção de pessoas, notadamente aquelas inseridas em grupos de risco. Afirmam não haver prejuízo para a requerida com o efeito suspensivo requestado, porque até o julgamento da lide vigia liminar em benefício delas, a qual fora deferida pela decisão inserida no Id 66623434, reconhecedora de potencial prejuízo irreparável, caso não concedida a tutela de urgência. Acentuam a revogação da medida liminar poderá lhes causar perda irreversível, mas o restabelecimento não ensejará dano inverso para a requerida, como motivo para a concessão do efeito suspensivo requestado, com a finalidade de lhe determinar a abstenção do bloqueio das contas de WhatsApp delas. Alegam a probabilidade de provimento da apelação, porque asseveram não terem violado os Termos de Uso e/ou Política Comercial do WhatsApp. Assinalam não comercializarem medicamentos, mas prestarem serviços de manipulação de fórmulas, com ou sem prescrição médica, em conformidade com o art. 593 do CC e com as Leis n. 5.991/1973 e 13.021/2014 e acórdão do STF no RE 605.552, reconhecedor de ser atividade sujeita à tributação do ISS. Afirmam não ser aplicável a cláusula resolutiva disposta pelo art. 474 do CC, porque a situação é distinta da considerada para o cancelamento do uso do aplicativo e não há alternativa em prol do consumidor, nos termos do art. 54, § 2o, do CDC. Apontam não ser possível a interpretação extensiva no caso concreto ao objeto do contrato em relação à cláusula restritiva, estabelecida para a comercialização e venda de produtos ou prestação de serviços em determinados segmentos, como critério objetivo e específico de negócios jurídicos proibidos de uso do aplicativo. Assinalam a venda de medicamento sob prescrição médica ser atividade lícita e elas estarem formal e regularmente estabelecidas com autorização do poder público para funcionamento. Dizem prestar relevante e essencial serviço à população, de maneira a não se confundir com atividades nocivas a exigirem pronta intervenção pelo WhatsApp para coibir abusos no uso do aplicativo. Ressaltam que a falta de comunicação prévia ao bloqueio possibilitaria adoção de solução alternativa pelos consumidores, nos termos do art. 54, § 2o, do CDC, mas não há previsão no contrato de prestação de serviços entre elas. Alegam terem exercitado o direito de defesa não com base em informações fornecidas pela requerida sobre o cancelamento das contas de WhatsApp, mas ambas as partes fizeram menção a fatos e argumentos de outra demanda anteriormente movida sobre mesma questão, processo n. 0710512-14.2019.8.07.0018, em curso perante a 6a Vara Cível de Brasília, ajuizada pela Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais – ANFARMAG. Mencionam, naquele processo, ter a requerida sustentado que a verificação da violação aos Termos de Serviço e da Política Comercial do WhatsApp não depende da verificação de situação fática concreta, mas de avaliação e determinação dos objetivos/propósitos da empresa/negócio que estiver utilizando o aplicativo, sobretudo em sua versão Business. Acentuam ser possível ter a requerida aplicado esse entendimento para cancelar o serviço, mas ela mesma reconhece não ter havido prévia ciência. Destacam a única possibilidade remota de violação contratual por suposto descumprimento de Termos de Uso ou de Política Comercial consistir em ilegalidade na venda de medicamentos sem prescrição médica. Asseveram não haver proibição na utilização do WhatsApp para a entrega de medicamentos solicitados por meio remoto, qualquer que seja. Dizem não ser o aplicativo sítio próprio de estabelecimento comercial na internet, mas diferentemente e com aquele não se confundindo, multiplataforma digital para mensagens instantâneas e chamadas de voz. Afirmam o art. 53 da Resolução ANVISA n. 44/2009 se aplicar a pedido formulado pelo website do estabelecimento comercial na internet, no entanto, entendem, em caso de solicitação por aplicativo, como o WhatsApp até por telefone, a regência ser a do art. 52 do mesmo ato normativo. Acentuam ser possível a entrega de medicamentos solicitados por meio remoto, todavia, quando pela internet, cria obrigações adicionais. Tais exigências, conforme falam, não se aplicam a solicitações feitas por telefone, fax ou aplicativos, como o WhatsApp. Sustentam a nulidade da cláusula contratual indevidamente limitadora do uso do aplicativo por elas, com fundamento no art. 51 do CDC. Realçam a utilização dominante do WhatsApp no mundo inteiro e não ser factível o emprego de outro aplicativo de comunicação pela baixa adesão das pessoas, com a criação de óbices ao desenvolvimento das atividades. Aduzem o cerceamento de defesa, porque, na sentença, afirmado está não ter ocorrido violação à boa-fé objetiva e à supressio e surrectio; todavia foi antecipadamente julgada a lide sem permitir a produção das provas de fatos que considerou não demonstrados e acerca dos quais não cabe presunção. Sustentam a nulidade da sentença por esse motivo. Argumentam atuarem no mercado há bastante tempo e utilizarem meios remotos para atendimentos, inclusive o aplicativo WhatsApp, principal canal, tanto que empregado em torno de 65% dos atendimentos diários em farmácias de manipulação. Assinalam deterem justa expectativa, porque a requerida adotou comportamento contraditório; permitiu a adesão irrestrita ao uso do aplicativo WhatsApp de agentes econômicos sem filtro prévio, checagem ou validação, mas, depois de incorporado o uso nas atividades rotineiras, posteriormente, de forma abrupta cancela o serviço sem prévia notificação, sem se importar com os efeitos prejudiciais para os usuários. Ressaltam não ser crível não ter a requerida condições de fazer prévia avaliação do objetivo, propósito e atividade do usuário pretendente a utilização do aplicativo para somente então o admitir na base e autorizar o acesso e uso. Por esse motivo, argumentam ter a requerida violado a boa-fé objetiva e o art. 422 do CC ao consentir com o uso do WhtasApp por elas e depois, sem motivo concreto, cancelar o acesso da plataforma, com frustração de legítima expectativa delas à utilização do aplicativo sem qualquer barreira e contrariedade aos termos de uso do aplicativo. Assinalam terem conhecimento de o objeto empresarial e a atividade de manipulação de fórmulas com ou sem prescrição médica ser atividade lícita e não violar as condições de uso. Dessa maneira, entendem configurada a incursão do comportamento da requerida na vedação do venire contra factum proprium e ser, portanto, provável o provimento da apelação. Requereram o acolhimento do presente pedido, a fim de que, demonstrada a presença de todos os requisitos elencados no §4o do artigo 1.012 do Estatuto Processual Civil, sejam suspensos os efeitos da r. sentença proferida pelo D. Juízo a quo até o julgamento final do recurso de Apelação interposto pelas Requerentes, que pende de remessa a esta Corte, intimando-se com urgência a Requerida, na pessoa de seus advogados ao final indicados, para que se abstenham de promover o bloqueio das contas do WhatsApp das Requerentes. As requerentes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 21040367 e 21040368). Em resposta (Id 21547592, p. 1-25), após a admissão do processamento da medida (Id 21213560), a requerida argumenta não ser possível suspender os efeitos de sentença de improcedência do pedido, porque não restabelece a liminar revogada, anteriormente concedida. Menciona a decisão com esse entendimento exarada pelo e. Des. Ângelo Passareli na 5a Turma Cível, ao indeferir, de plano, petição autuada com o n. 0747635-66.2020.8.07.0000 com semelhante propósito ao da presente, apresentada pela ANFARMAG para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido no processo n. 0710512- 14.2019.8.07.0018. Sustenta a possibilidade de suspensão dos efeitos de sentença com conteúdo positivo, mas diz não haver possibilidade de sobrestamento da eficácia daquela de improcedência. Alega não estarem preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, no tocante ao risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso. Quanto àquele pressuposto, diz terem as requerentes o alegado de maneira genérica, sem demonstração concreta do perigo a ser suportado, ressaltando a possibilidade de meios alternativos eficazes de comunicação com clientes. Sustenta sua ilegitimidade passiva em relação a qualquer pretensão ligada ao aplicativo WhatsApp por não ser proprietário, provedor ou operador do mesmo, além do previsto no art.265, do CCB; Em relação à probabilidade de provimento do recurso, apontou a violação, pelas requerentes, aos Termos de Serviço e à Política Comercial do aplicativo WhatsApp, que descrevem de forma clara os usos aceitáveis e práticas não permitidas pela sua Política Comercial, com previsão expressa sobre possibilidade de interrupção da prestação de serviços a usuários, e proibição da venda de drogas sujeitas à prescrição médica bem como produtos médicos e de saúde. Ressalta a pretensa imputação de obrigação impossível, ilegal e/ou desarrazoada, pontuando a total impossibilidade de interferir em serviço prestado por outra empresa, requerendo, ao final, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Subsidiariamente, pleiteia seja negado provimento ao pedido diante da não configuração dos pressupostos legais exigidos. Juntou documentos. Atendendo ao despacho desta Relatoria (Id 21762054), que converteu o julgamento em diligência diante de preliminar contrária à admissibilidade da medida requerida, de atribuição de efeito suspensivo à apelação, na petição inserta no Id 22751152, os requerentes, sem discussão processual sobre a consequência do efeito suspensivo ao julgado de improcedência, aduzem que o pedido é de deferimento da tutela recursal para manter o desbloqueio das contas do WhatsApp, e não mero efeito suspensivo à apelação. Dizem que o real pedido é a abstenção de bloqueio das suas contas no whatsapp. Citam julgados e doutrina que entendem lhes ser favoráveis. Sustentam também, buscando rediscutir outros temas na estreita via escolhida, a aplicação do Marco Civil da Internet, Lei n. 12.965/2014, art. 20, e normas consumeristas (art. 6o, inciso VIII e art. 54 §2o, do CDC). Falam da existência de risco evidente pela perda de acesso aos clientes, pontuando pela legitimidade do requerido e não ser caso de pedido impossível. Mencionam decisão monocrática desta Relatoria no agravo de instrumento n. 0737837-81.2020.8.07.0000, amparada em julgados recentes do TJDFT e STJ, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva. Pedem a concessão da tutela antecipada recursal, aduzindo estarem presentes e demonstrados os requisitos para a concessão do pedido, a fim de o requerido se abster de promover o bloqueio das contas delas no whatsapp, até o julgamento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente. O mesmo artigo, em seu § 3o, inciso I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Consoante certidão inserta Id 21053583, houve redistribuição a esta Relatoria em razão de prevenção indicada na certidão de Id 21053896. De fato e de direito, o que se busca na petição apreciada, prevista no art. 1012 §4o, do CPC, é impedir a produção de efeitos da sentença proferida, ou seja, a concessão de efeito suspensivo, o que não se confunde com a fungibilidade das tutelas provisórias. O julgador está vinculado ao pedido (artigos 141 e 492, do CPC) e nos limites do ordenamento jurídico vigente, em relação ao recurso de apelação, a admissibilidade da petição tem amparo no art. 1012 §4o, do CPC, que expressamente se refere ao efeito suspensivo. Assim, quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, considerando os fatos narrados pelos requerentes, e os elementos de cognição apresentados no processo de origem, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O pedido de efeito suspensivo está fundamentado na existência de probabilidade de provimento da apelação, porque asseveram os requerentes não terem violado os Termos de Uso e/ou Política Comercial do WhatsApp e que não comercializam medicamentos, mas prestam serviços de manipulação de fórmulas, com ou sem prescrição médica, em conformidade com o art. 593 do CC, com as Leis n. 5.991/1973 e 13.021/2014 e acórdão do STF no RE 605.552, reconhecedor de ser atividade sujeita à tributação do ISS. Sem razão as requerentes. Diversamente do sustentado, a fim de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, não é isso que se observa concretamente. À luz dos fatos e documentos apreciados, elementos de cognição úteis nesse exame, a sentença, após ampla apuração dos fatos em obediência ao devido processo legal, reconheceu que teria ocorrido não um banimento ilegal e abusivo de perfis do WhatsApp, mas violação aos Termos de Uso, à política de uso do aplicativo, inclusive com afronta direta a normas da ANVISA (RDC No 44/2009, art. 53 §2o e art. 55), diante de proibição da comercialização de produtos médicos por aplicativo de mensagens e necessidade de autorização e licença pelos órgãos de vigilância sanitária competentes. As limitações para a comercialização de medicamentos pela internet respeitaram a necessidade de licenças e autorizações pelos órgãos de vigilância sanitária competentes, expedidas pela ANVISA, prestigiando as normas de vigilância sanitária. Até mesmo os contratos sociais das requerentes indicam que os seus objetos sociais são o comércio de medicamentos, de drogas e insumos farmacêuticos e correlatos como farmácia, e o que se observou foi uma atuação velando pela integridade de seus termos de uso do aplicativo de mensagens. No tocante à existência de risco de dano grave ou de difícil reparação melhor sorte não socorre às requerentes diante de alegações genéricas sem demonstração de vínculo com o banimento das suas contas perante o aplicativo. Há inclusive pelas próprias requerentes dúvida suscitada de que suas contas ainda estariam ativas quando registram que poderá haver mais um bloqueio de acesso, não impedidas de utilizarem outros diversos meios de comunicação, que não impedem o exercício de suas atividades, que são viáveis e estão disponíveis e ao alcance delas. Enfim, o conjunto das circunstâncias evidenciadas nos autos infirma a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação com base nos argumentos aduzidos no requerimento em apreço. A esse respeito, já decidiu a e. 1a Turma Cível desta Casa de Justiça que, uma vez não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano pela ausência de prova concreta, deve ser indeferido o pedido. Veja-se: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não configurada a hipótese, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254406, 07266978420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, seja quanto ao requisito de probabilidade de provimento do recurso, seja quanto ao perigo de dano, tenho por não demonstrados a autorizar a suspensão da sentença pleiteada, na forma exigida pelo art. 1012 §4o, do CPC. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do apelado, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso de apelação. As demais questões suscitadas, inclusive no tocante à nulidade de cláusula contratual e atendimento das normas para comercialização de produtos farmacêuticos a distância, são controvertidas e carecem de mais acurado exame dos elementos de prova em confronto com as alegações para se deliberar pelo acolhimento ou não dos argumentos favoráveis à pretensão autoral. Por esse motivo, terão enfrentamento oportuno e efetivo em sede de ampla revisão, porque, nesse momento, o exame ocorre nos estreitos limites do art.1012 §4o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC e no art. 87, inc. I, do RITDFT, INDEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intime-se. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora